Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-16.2022.8.11.0048
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000593-16.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAILSON ANTONIO DOS SANTOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), JAILSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 051.916.724-45 (APELANTE), ODAIR JOSE LOPES DA SILVA - CPF: 837.081.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JOSE DA SILVA - CPF: 009.620.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ANDRÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 084.682.891-08 (VÍTIMA), MARIA CICERA BETANIA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica contra mulher. crime de ameaça. prova testemunhal. palavra da vítima. condenação mantida. recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Jailson Antônio dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da ação penal n. 1000593-16.2022.8.11.0048, que o condenou pela prática de dois crimes de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal), no contexto da Lei n. 11.340/06, fixando a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando inexistência de dolo e de ameaça concreta.

II. Questão em discussão

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de ameaça imputado ao acusado.

III. Razões de decidir

3. A consumação do crime de ameaça se dá com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção real de sua concretização, por se tratar de crime formal.
4. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, tem relevante valor probatório, quando coesa e corroborada por outros elementos, como depoimentos consistentes e registros oficiais (B.O., auto de flagrante).

5. Os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas demonstram de forma clara e convergente que o apelante, em estado de embriaguez, ameaçou reiteradamente a ex-companheira e a filha menor, causando fundado temor, inclusive mencionando intenção de homicídio e envenenamento.

6. Pequenas divergências nos relatos das vítimas sobre aspectos periféricos dos fatos não comprometem a credibilidade das provas, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. O histórico de agressões, o temor relatado e a busca por medidas protetivas evidenciam o dolo e a reiteração da conduta, inviabilizando a absolvição pleiteada.
8. Toda a matéria legal e constitucional invocada foi analisada de forma implícita e integrada à fundamentação, restando prequestionada para todos os fins.

IV. Dispositivo

9.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput, e 69; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn n. 1.041/DF, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJMT, N.U 1000545-57.2022.8.11.0048, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.02.2021, DJE 05.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa do acusado
JAILSON ANTONIO DOS SANTOS (“Jailson”)
, contra a sentença do Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Juscimeira
, nos autos da ação penal n. 1000593-16.2022.8.11.0048, que o condenou pela prática do crime de ameaça por duas vezes (CP, art. 147, caput, c/c art. 69), com aplicação da Lei 11.340/06, à pena de 2 (dois) e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à configuração da materialidade e da autoria delitiva. Sustenta a inexistência de ameaça real e concreta às vítimas e a ausência de dolo na conduta do agente (id. 244697744).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 244697745).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(id. 244697746).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal - CP), por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/06.

Conforme consta da denúncia, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 23h20, na residência localizada na Rua Almirante Barroso, nº 25, Bairro Distrito Fátima de São Lourenço, em Juscimeira/MT, o apelante, em estado de embriaguez, dirigiu-se ao local de forma agressiva e passou a ameaçar de morte sua ex-companheira MARIA CICERA BETANIA DA SILVA ("Maria") e sua filha menor de idade, I.M.S.S., com palavras intimidatórias e em tom exaltado, gerando fundado receio à integridade física das ofendidas.

Consta ainda que, ao ser contido, Jailson apresentava-se com visível ferimento no rosto, oriundo de uma queda dentro da residência, não havendo indícios de agressão por parte das vítimas. As ameaças foram relatadas de forma consistente pela informante e pelas vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito, fixando a pena em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, diante do contexto de reiteração de comportamentos agressivos e da gravidade concreta dos fatos.

A Defesa interpôs apelação sustentando a inexistência de dolo e a fragilidade das provas produzidas. O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério Público, que pugnou pelo seu desprovimento. A i. Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pela manutenção da condenação.

I – Da absolvição do crime de ameaça (art. 147 do CP):

A Defesa, nas razões recursais, sustenta que não há provas suficientes para ensejar a condenação do apelante, questionando a coerência dos depoimentos e a ausência de dolo na conduta.

Sem razão, contudo.

O tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal tem por escopo a tutela da liberdade pessoal em seu aspecto psicológico, assegurando à vítima a paz de espírito, o sossego e o sentimento de segurança. Quando inserido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tal proteção ganha relevância acentuada, voltando-se à preservação da integridade emocional da ofendida, em consonância com os objetivos da Lei n. 11.340/2006.

Sendo crime formal, a consumação da ameaça ocorre no momento em que a vítima toma ciência da manifestação intimidatória, sendo desnecessária a efetivação do mal prometido. Para a configuração típica, basta que o agente profira palavras ou adote condutas que, em tese, sejam aptas a provocar temor na vítima, independentemente da intenção real de concretizar a ameaça.

Nesse sentido, oportuno trazer à colação o ensinamento de Rogério Greco, que esclarece a irrelevância do estado emocional do agente para a configuração da tipicidade penal:

“(...) grande parte das ameaças são proferidas enquanto o agente se encontra em estado colérico. Entretanto, isso não significa afirmar que, em decorrência desse fato, o mal prometido não tenha possibilidades de infundir temor à vítima. Como vimos, para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal. Na verdade, quando proferida em estado de ira ou cólera, a ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua tranquilidade psíquica.”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 10. ed. Niterói: Impetus, 2016, p. 464-465).

A orientação doutrinária aplica-se com exatidão ao caso dos autos.

Na espécie, as declarações prestadas pelas vítimas, Maria Cícera Betânia da Silva ("Maria") e I.M.S.S., foram contundentes em apontar a autoria e materialidade do delito perpetrado pelo réu, como visto nos depoimentos extrajudicial e judicial.

Em sede policial, a vítima Maria relatou que:

“(...) QUE mora junto com o suspeito desde 2004; Que deste relacionamento tiveram quatro filhos, Isabela 16 anos, Jaciara 14 anos, Natália 11 anos, Moisés 08 anos; Que o relacionamento é bem complicado, com muitas brigas; Que no ano passado o suspeito ameaçou a vítima, ela pediu a medida protetiva; Que a vítima foi para Alagoas ficou sete meses, mas a situação lá estava muito difícil, não arrumou emprego, estava passando fome e decidiu voltar para São Lourenço de Fátima; Que o suspeito prometeu que iria mudar, parar de beber, que não iria ameaçá-la; Que a vítima resolveu dar uma chance para o suspeito; Que no dia 03 de novembro de 2021 reatou o relacionamento com o suspeito; Que em janeiro a filha do casal e o genro vieram de Alagoas para São Lourenço de Fátima; Que o genro começou a trabalhar; Que o suspeito voltou a ingerir bebida alcoólica; Que o suspeito começou a implicar com o genro e a filha; Que toda vez que o suspeito ingere bebida alcoólica ele arruma confusão com todos; Que o suspeito já foi parar no hospital duas vezes por causa da bebida; Que na data de ontem por volta das 20:00 horas o suspeito chegou em casa bêbado, jantou e depois começou a ameaçar a vítima falando que se ela trair ele, o suspeito vai matá-la; Que depois quando ele foi deitar no chão ele bateu a cabeça, a cabeça dele começou a sangrar, ele começou a reclamar que a vítima não ajudou; Que Jaciara, filha do casal, escutou ele ameaçando e brigando com a vítima e entrou na confusão, ele foi para cima dela; Que a vítima não deixou ele bater na filha; Que o suspeito ameaça a vítima, ele não aceita a separação, diz que se ver a vítima com outro ele mata; Que o suspeito quando está bêbado, ele fica muito agressivo; Que a vítima deseja as medidas protetivas; (...)” (Id. 244697677)

Sob o crivo do contraditório, seu depoimento se manteve coeso:

“
Promotor de Justiça:

Dona Maria Cícera tem uma denúncia aqui aonde consta que no dia 11/04/2022 às 9:00 e São Lourenço de Fátima. É o Jaílson, ele ameaçou. Tanto a filha da senhora, a Isabela Maria dos Santos, de 16 anos, quanto a senhora?

Vítima:

Sim, aconteceu...

Promotor de Justiça:

Constou consta ainda que o Jaílson chegou bêbado. Então, o Jaílson dirigiu essa sua filha mais ela, Isabela xingou ela e ameaçou ela de morte, dizendo que iria colocar veneno na comida e bradando depois que a gente mata a gente que é ruim?

Vítima:

Sim, aconteceu... Tem, ameaçou... Ele falou que visse, eu com outro homem, IA me matar... Eu me lembro que ele ameaçou de matar ela e matar a mim também. Se eu a traísse, ele (...)
”. (Id. 244697734)

A mesma coesão é vista nos dois depoimentos prestados pela segunda vítima, I.M.S.S., que declarou extrajudicialmente:

“QUE é filha do suspeito e da vítima Maria; Que a declarante estava em Alagoas e voltou a morarem São Lourenço de Fátima em janeiro; Que mora na mesma casa com o suspeito e a vítima Maria; Que o suspeito já ameaçou várias vezes de matar a declarante; Que quando ele ingere bebida alcoólica ele fica muito agressivo e ameaça a declarante de morte; Que na data de ontem por volta das 21:00 horas o suspeito chegou super bêbado em casa e falou para a declarante que ela estava almoçando em restaurante, se vocês quiserem comer, vão comer na casa da "peste", que depois que a gente mata, a gente que é ruim; Que o suspeito só faz as ameaças quando está bêbado; Que ele está ingerindo bebida alcoólica todos os dias; Que o suspeito também ameaça falando que vai colocar veneno na comida; Que o suspeito ameaça a vítima Maria, mãe da declarante, de morte; Que ontem o suspeito caiu, bateu a cabeça e começou a sangrar; Que a mãe da declarante não ajudou, ele falou que iria dar uma facada nela; Que não deseja as medidas protetivas, pois está indo para Goiânia; Que deseja representar pelo crime de ameaça.” (Id. 244697677)

Em juízo, relatou que:

“
Promotor de Justiça:

Consta aqui que nesse dia, no dia 11/04/2022, ele ameaçou a senhora, sua mãe, esses são fatos verdadeiro?

Vítima:

Isso, isso.

Promotor de Justiça:

Ele falou que IA colocar veneno na sua comida?

Vítima:

É ele falou assim é quando a pessoa coloca veneno na comida, a pessoa é ruim.
(Id. 244697734).”

Por fim, a informante, Jaciara Maria dos Santos, outra filha do réu, narrou que não era a primeira vez que tal situação ocorria, havendo inclusive represamento de medo e insegurança pelas reiteradas condutas do apelante.

Assim, da análise dos depoimentos, colhidos em sede policial e sob o crivo do contraditório, revelam consistência, firmeza e ausência de mácula que comprometa sua credibilidade. A tentativa da defesa em requerer a absolvição com base em pequenas contradições e suposta falta de elementos probantes, não são suficientes para afastar o elemento subjetivo do tipo penal, dado que, dos autos, ficam evidentes as condutas delituosas.

Cumpre ressaltar que eventuais pequenas divergências, levantadas pela defesa, quanto a aspectos periféricos dos fatos não são capazes de invalidar a credibilidade dos relatos prestados, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “pequenas divergências sobre aspectos secundários não têm o condão de infirmar a validade da prova testemunhal” (STJ, APn n. 1.041/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/04/2023, DJe 24/05/2023).

Como bem pontuado na sentença (Id. 244697734), a palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, possui relevância probatória qualificada, notadamente quando corroborada por outros elementos, como o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, o auto de resistência e, dentre outros, os depoimentos das testemunhas.

Essas condutas, por si sós, foram aptas a abalar a tranquilidade psíquica das vítimas, que prontamente procurou as autoridades, registrando boletim de ocorrência e solicitando medidas protetivas, elementos que demonstram, de forma inequívoca, a materialidade do delito, previsto no art. 147,
caput
, do CP.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o crime de ameaça tutela a liberdade pessoal, em seu aspecto psicológico, buscando assegurar à vítima a paz interior, o sossego e a sensação de segurança. Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, como na hipótese dos autos, a proteção conferida ganha contornos mais sensíveis, alcançando também a integridade moral e emocional da ofendida, nos termos da Lei n. 11.340/2006.

Ressalta-se, ademais, que, em situações de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como outros testemunhos, conforme verificado nos autos, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“(...)1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça, sendo formal, prescinde de resultado naturalístico para sua consumação, bastando que a promessa de mal injusto e grave cause temor à vítima". (N.U 1000545-57.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).”

Diante disso, não prospera a tese defensiva de fragilidade probatória ou de ausência de dolo. Ao contrário, restou demonstrado que o apelante praticou, de maneira consciente, o delito de ameaça, nos exatos termos descritos na denúncia.

Assim, estando demonstradas a materialidade e a autoria, impõe-se a rejeição da tese absolutória, mantendo-se a condenação pelo crime de ameaça.

II – Do prequestionamento:

No bojo das razões recursais, a defesa formulou pedido de prequestionamento em relação “a matéria legal envolvida na presente causa”.

A título de prequestionamento, cumpre ressaltar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, “(...) se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 02/02/2021, DJE 05/02/2021).

Assim sendo, consigno que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial suscitada no recurso foi devidamente analisada e integrada a presente fundamentação, restando, portanto, prequestionada para todos os fins.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025